Tribunal: STF
Processo: Rcl 77641
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 611.503 E 958.252 – TEMAS 360 E 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. APONTADA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Cooperativa de Transportes e Serviços Urbanos e Rurais – Coopertur, em 25.3.2025, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Vigésima Segunda Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG no Processo n. 0010476-90.2021.5.03.0022, pela qual teria sido desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “DECISÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE (...)



    Diferentemente do que sustenta os excipientes, a decisão exequenda não se limitou a declarar ilícita a terceirização da atividade-fim, mas reconheceu a existência de fraude na intermediação de mão de obra, consistente na utilização indevida do sistema cooperativista para mascarar verdadeira relação de emprego.



    O artigo 9º da CLT dispõe expressamente que serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de fraudar a aplicação das normas trabalhistas, o que se aplica ao caso concreto. A primazia da realidade – princípio basilar do Direito do Trabalho – impõe que a existência do vínculo empregatício seja declarada quando presentes os requisitos do artigo 3º da CLT, independentemente da forma contratual utilizada pelas partes. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 324 e o RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), não chancelou qualquer modalidade de terceirização que implique fraude aos direitos trabalhistas. O entendimento da Suprema Corte limita-se a afirmar que é lícita a terceirização, independentemente da atividade desempenhada, desde que não haja fraude à legislação trabalhista.



    Nesse sentido, a  Súmula 331 do TST continua plenamente aplicável nas hipóteses em que se verifique fraude na contratação, determinando que a relação empregatícia se forma diretamente com o tomador de serviços. Além disso, a tese fixada no Tema 725 da Repercussão Geral e na ADPF 324 não têm o condão de afastar a execução de obrigações fundamentadas na constatação de fraude à legislação trabalhista. Os precedentes do STF não invalidam decisões que reconhecem a existência de vínculo empregatício quando evidenciada a subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade na prestação de serviços.



    Dessa forma, inexiste afronta ao art. 884, § 5º da CLT ou aos dispositivos do CPC invocados pelos embargantes. Em consequência, o título executivo judicial não decorre da aplicação de norma declarada inconstitucional, mas, sim, do reconhecimento da relação empregatícia com base nos fatos e provas constantes dos autos.



    Por conseguinte, julgo improcedente a exceção de pré-executividade.



    Não há, nos presentes autos, hipóteses fáticas que autorizem a aplicação da penalidade de litigância de má-fé postulada pela parte exequente, tendo em vista que não se configura, dolosamente, nenhuma das condutas constantes no rol do art. 80 do CPC/2015. Rejeito.



    DISPOSITIVO



      Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade oposta por COOPERATIVA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS – COOPERTUR e GETÚLIO JÚLIO COLEN LAURE” (doc. 11).



    2. A reclamante alega que “o Tema 360 do STF autoriza a desconstituição de uma sentença transitada em julgado sempre que a decisão em questão for proferida posteriormente à uma decisão do STF proferida em regime concentrado de constitucionalidade, em regime de repercussão geral, dotada de efeito vinculante e eficácia ‘erga omnes’, sendo, portanto, inexigível a teor do parágrafo 5º, art. 884 da CLT c/c parágrafo 12º, art. 512 do CPC” (fl. 4, doc. 1).



    Esclarece que “a coisa julgada, embora fundamental para a segurança jurídica, não é um princípio absoluto. As decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade, que interpretam e aplicam a Constituição Federal, possuem força hierárquica superior e prevalecem sobre a coisa julgada, garantindo a supremacia da Carta Magna e a uniformidade do ordenamento jurídico” (fl. 6, doc.1).



    Sustenta que “a Constituição da República Federativa do Brasil consagra a licitude de qualquer forma de divisão de trabalho, sendo totalmente compatível com o texto constitucional a prestação de serviços por meio de cooperativas, inciso XVIII, art. 5º da CR/88, inclusive por intermédio de interposta pessoa, e, não tendo sido demonstrado qualquer vício de consentimento na celebração do contrato, este deve-se manter inteiramente hígido, posto que eleito pelas partes e com expressa previsão legal” (fl. 9, doc. 1).



    Requer “a concessão/antecipação da tutela para suspender de imediato o andamento do Processo 0010476-90.2021.5.03.0022, determinando-se, de forma imediata a expedição de ofício à MM 22ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte que cancele a ordem de pagamento constante do (doc. 07 – ID origem 9520815) da importância de R$490.140,62” (fl. 14, doc. 1).



    Pede, “no mérito, confirmando-se a liminar deferida, seja esta Reclamação julgada integralmente procedente, anulando-se a decisão exequenda por indubitável violação ao entendimento vinculante firmado pelo E. STF no julgamento da ADPF 324/DF, ADC 48/DF, ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, RE 958.252 e Temas 360 e 725 e, em razão disto, declarar a inexigibilidade do título executivo” (fl. 14, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao rejeitar a exceção de pré-executividade, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Em 20.9.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 611.503, Tema 360 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”.



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    6. Na espécie em exame, a insurgência da reclamante volta-se contra decisão proferida pelo juízo da Vigésima Segunda Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, pela qual se rejeitou a exceção de pré-executividade, nestes termos:



    “Diferentemente do que sustenta os excipientes, a decisão exequenda não se limitou a declarar ilícita a terceirização da atividade-fim, mas reconheceu a existência de fraude na intermediação de mão de obra, consistente na utilização indevida do sistema cooperativista para mascarar verdadeira relação de emprego. 



    O artigo 9º da CLT dispõe expressamente que serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de fraudar a aplicação das normas trabalhistas, o que se aplica ao caso concreto. A primazia da realidade – princípio basilar do Direito do Trabalho – impõe que a existência do vínculo empregatício seja declarada quando presentes os requisitos do artigo 3º da CLT, independentemente da forma contratual utilizada pelas partes. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 324 e o RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), não chancelou qualquer modalidade de terceirização que implique fraude aos direitos trabalhistas. O entendimento da Suprema Corte limita-se a afirmar que é lícita a terceirização, independentemente da atividade desempenhada, desde que não haja fraude à legislação trabalhista. Nesse sentido, a  Súmula 331 do TST continua plenamente aplicável nas hipóteses em que se verifique fraude na contratação, determinando que a relação empregatícia se forma diretamente com o tomador de serviços. Além disso, a tese fixada no Tema 725 da Repercussão Geral e na ADPF 324 não têm o condão de afastar a execução de obrigações fundamentadas na constatação de fraude à legislação trabalhista.



      Os precedentes do STF não invalidam decisões que reconhecem a existência de vínculo empregatício quando evidenciada a subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade na prestação de serviços. 



    Dessa forma, inexiste afronta ao art. 884, § 5º da CLT ou aos dispositivos do CPC invocados pelos embargantes. Em consequência, o título executivo judicial não decorre da aplicação de norma declarada inconstitucional, mas, sim, do reconhecimento da relação empregatícia com base nos fatos e provas constantes dos autos” (doc. 11).



    7. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal.



    8. Quanto ao alegado descumprimento do decidido nos Recursos Extraordinários ns. 611.503 e 958.252, Temas 360 e 725 da repercussão geral, a reclamação não pode ser conhecida. Na espécie vertente, não há notícia de que a decisão impugnada tenha sido objeto de recurso extraordinário, pelo que não houve o necessário exaurimento das instâncias ordinárias.



    O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    9. Sobre os demais precedentes invocados como paradigmas de descumprimento, melhor sorte não assiste à reclamante. A autoridade reclamada deu prosseguimento à execução definitiva de sentença trabalhista pela qual reconhecido vínculo empregatício entre as partes e declarada a invalidade do contrato de prestação de serviços por elas ajustado.



    10. O exame da argumentação traçada pela reclamante revela a pretensão de obter a reapreciação de matéria objeto de decisão proferida em reclamação trabalhista, transitada em julgado em 27.9.2024. Pela decisão exequenda, foi reconhecido o vínculo empregatício entre as partes e declarada a invalidade do contrato de prestação de serviços por elas ajustado.



    Prevalece a jurisprudência no sentido de ser incabível, em reclamação, rediscussão de matéria objeto de ato transitado em julgado. Incide na espécie a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO CABE EM RECLAMAÇÃO REDISCUTIR MATÉRIA OBJETO DE PROCESSO DE CONHECIMENTO COM TRÂNSITO EM JULGADO, PARA A RESOLUÇÃO DE INCIDENTES NA EXECUÇÃO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO ” (Rcl n. 16.271-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.12.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE SUPOSTAMENTE DESRESPEITA A DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.395-MC. TRÂNSITO EM JULGADO (SÚMULA 734). Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que, segundo se alega, teria desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Ante a irrecorribilidade da decisão no âmbito da Justiça do Trabalho, deveria o agravante ter se utilizado da reclamação constitucional quando proferido o primeiro acórdão que tratou do tema relativo à competência para julgar a ação. Agravo regimental a que se nega provimento” 
(Rcl n. 9.892-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 4.6.2012).



    11. Dispõe-se no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil ser “inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada ”.



    A pretensão da reclamante de desconstituir o julgado para invalidar o título executivo judicial não pode prosperar, pois, além de sua condenação ao pagamento de verbas trabalhistas ter ocorrido, no processo de conhecimento, em decisão acobertada pela coisa julgada, naquela fase processual, a reclamante não interpôs nenhum recurso para submeter a questão tida por inconstitucional a este Supremo Tribunal nem ajuizou oportunamente reclamação constitucional. 



    12. A argumentação da reclamante revela pretensão de 
aproveitar-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso dela como sucedâneo de ação rescisória, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULAN. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 49.793-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADI 5.090. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 49.006-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.5.2022).



    13. Em 7.5.2024, ao examinar pretensão análoga à deduzida nesta ação, consistente no reconhecimento do alegado descumprimento da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.418 pela Justiça do Trabalho, que não assentou a inexigibilidade de título judicial transitado em julgado, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.418, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM RECLAMAÇÃO, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 64.500-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.8.2024).



    No mesmo sentido, na sessão virtual de 24.11.2023 a 1º.12.2023, ao examinar o Agravo Regimental na Reclamação n. 63.190, de minha relatoria, caso análogo ao presente, no qual se pretendia, sob os mesmos argumentos, desconstituir a coisa julgada firmada na ação subjacente, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal assentou:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.418, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM RECLAMAÇÃO, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (DJe 5.12.2023).



    14. Na espécie em exame, a sentença está lastreada nas provas fáticas obtidas durante a instrução processual, e não em matéria de direito. Assim, para desconstituir a decisão exequenda, seria necessário o revolvimento dos fatos e das provas que levaram à conclusão da ocorrência de fraude trabalhista, o que não pode ser feito em reclamação. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE ÀS DECISÕES PROFERIDAS NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 6.732 E 7.083. INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES REALIZADAS POR ÓRGÃO ACUSATÓRIO PARA AVERIGUAR FATOS APRESENTADOS EM REPRESENTAÇÃO ANÔNIMA. MATERIAL PROBATÓRIO SUBMETIDO POSTERIORMENTE A JUÍZO NATURAL COMPETENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 66.034-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.4.2024).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECISUM PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RE 603.616/RO-RG (TEMA 280). INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO A DESPROVIDO. (...) 2. In casu, o ato reclamado, impugnado pelo Parquet, reconheceu a ocorrência de incongruências no ato flagrancial, mediante alusão a elementos concretos dos autos de origem. 3. Consectariamente, a Reclamação não revela aderência estrita ao paradigma que se alega violado, ao mesmo tempo em que se revela inviável, nesta via, a pretensão à análise de fatos e provas, para aferir a incompatibilidade entre o decisum reclamado e o entendimento firmado na aludida tese de repercussão geral. 4. Agravo interno desprovido” (Rcl n. 55.314-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.10.2022).



    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    15. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado, por óbvio, o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora